Tribunal: STF
Processo: Rcl 53257
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Joaquim Alves da Silva contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), nos autos do Processo nº 1001785-67.2014.5.02.0467, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no Tema 152 da sistemática da repercussão geral.



    Narra o reclamante que o TRT2, ao reformar sentença em sede de recurso ordinário, “atribuiu quitação geral do contrato de trabalho do autor, pelo simples fato deste ter assinado mero documento contendo valores de PDV”.



    Prossegue discorrendo que, após negado provimento ao agravo interno no recurso de revista, opôs



    “embargos em virtude da existência de divergência entre as turmas e a própria decisão deste E. STF (com repercussão geral reconhecida) do qual não foi admitido pelo Presidente da 05ª Turma do C. TST. 



    Não se conformando, interpõe agora, Reclamação, objetivando a reforma do julgado, preservando, assim, a competência desse Excelso Supremo Tribunal Federal, garantindo a autoridade de suas decisões, tendo em vista há Repercussão geral sobre o tema dessa causa (tese de repercussão geral do Recurso extraordinário 590.415/SC desta Excelsa Corte), além de violação direta do artigo 5º caput, incisos II, XXXV da CF.”



    Sustenta que



    “a premissa adotada por esse Excelso STF é no sentido de que o PDV para dar quitação ao contrato de trabalho deve estar previsto em acordo coletivo de trabalho, o que não ocorreu nesse caso, pois sequer há ACT, repisa-se não havia qualquer documento de ACT com pactuação entre o sindicato dos metalúrgicos de São Bernardo do Campo e a empresa no momento da adesão pelo recorrente. 



    O documento de ID a12d63d mencionado no acordão é mera adesão ao PDV, sendo que não tem previsão de QUITAÇÃO GERAL, pois não houve juntada de ACORDO COLETIVO com a previsão de quitação geral, diferentemente do aduzido pela Turma do Regional.”



    Requer que seja deferido o pedido liminar a fim de suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, a sua cassação.



    Pede, ainda, que lhe seja deferido o benefício da Justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de que a reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral somente é admitida tendo como objeto decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/9/20).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/9/19).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 18/4/16).



    No caso, o ato reclamado consiste em decisão monocrática proferida pelo Ministro Presidente da 5ª Turma do TST em que não se admitiu o recurso de embargos previsto no art. 894, II, da CLT. Em consulta ao sítio eletrônico do TST, não se verifica contra essa decisão interposição de agravo interno preconizado no art. 894, §4º, da CLT, bem como a formalização de agravo contra decisão denegatória de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral. 



    Com efeito, por óbvio, a parte reclamante não logrou demonstrar o cumprimento do requisito do esgotamento de instância para fins de cabimento de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, o qual está positivado no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Nessa medida, entendo que o debate proposto deve desenvolver-se pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:



    “O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).



    “A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 12 de maio de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente